Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1006305-39.2019.811.0000
RECORRENTE: NEDER RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: JAEDER BASTISTA CARVALHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEDER RIBEIRO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Pois bem.
No ID. 61544480 foi determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.
Sustenta a parte Recorrente que realizou de forma correta o preenchimento da guia de recolhimento da UNIÃO-GRU n. 2795806, conforme orientação de cobrança GRU disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que fora devidamente preenchida com o número do processo constante da presente ação rescisória (1006305-39.2019.811.0000), razão pela qual pugna pela retificação da certidão (ID. 59754459) expedida pela Secretaria da Vice-Presidência para constar a informação de que a guia de recolhimento da UNIÃO-GRU n. 2795806 fora devidamente paga.
Embora a parte tenha apresentado os documentos, verifica-se que houve falha na digitação no número do processo que consta o acórdão guerreado, conforme certidão (ID. 59754459).
Com essas considerações revogo o despacho exarado que determinou o recolhimento em dobro da guia de recolhimento do preparo recursal e, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, corrigir a situação apresentada nos autos e recolher corretamente o preparo recursal, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII